Tribunal: TJMT
Processo: 1019330-17.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019330-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), VALTER AUGUSTO SELLA - CPF: 596.057.749-68 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – ITCMD – ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ESCRITURA DE DOAÇÃO LAVRADA EM 16.09.2011 E SUPOSTA RESCISÃO OCORRIDA EM 01.04.2014 – SÚMULA 393, DO TRIBUNAL DA CIDADANIA – OBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Mostra-se descabia a discussão acerca do fato gerador do ITCMD, decorrente de doação ocorrida e supostamente rescindida, em sede exceção de pré-executividade, ante a inexistência de provas irrefutáveis.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
VALTER AUGUSTO SELLA
, contra decisão proferida por este relator, que negou provimento ao agravo de instrumento e, oposto embargos de declaração, fora este rejeitado.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante que, “o fundamento externado pelo magistrado não deve prosperar, uma vez que a rejeição da exceção por motivos levianos como a nítida análise dos documentos que à acompanha desprestigia o instituto em comento. Pois se entender que a análise de documentos é dilação probatória, estar-se-ia impondo restrições que contrariam os princípios básicos da justiça e da economia processual, decorrente da prática de atos executivos fundado em título nulo. A rigor a abstenção de análise documental sob o fundamento de que configurara dilação probatória exsurge contra a solução em que o oferecimento de embargos à execução revela-se extremamente oneroso ao executado – assim como a penhora que necessariamente o antecede”.

Argumenta que, ao contrário do que consta como fundamento na decisão agravada, “tem sido largamente admitida a exceção ou objeção de Pré-executividade, mediante a qual o executado defender-se na execução, desde que fundado em prova pré-constituída”.

Assevera que, no presente caso é desnecessária qualquer dilação probatória e que a oposição de Exceção de Pré-executividade, instruída com a apresentação da escritura de revogação de doação e com a matrícula do imóvel, comprovando que não ocorreu a referida doação é suficientemente necessário para a formação do livre convencimento deste juízo, não havendo, portanto, necessidade de dilação probatória, razão pela qual, requer a retratação, reconsideração da decisão agravada.

Afirma que, “deve ser reformado porque ao manter a decisão do juízo de 1º grau que entendeu que as provas apresentadas – isto é, a declaração de revogação da doação, escritura pública do imóvel sem averbar a doação e o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT e do Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR – DIAC, da propriedade apontada pelo fisco como objeto de doação – não possuíam a força probante das provas pré-constituídas aptas a permitir o exame do recurso está contrário ao disposto no Art. 405 do CPC”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela procedência do agravo, com a reconsideração da decisão impugnada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e anulada a CDA 2017336, e consequentemente extinta a execução fiscal nº 1008108- 02.2017.8.11.0041, por ser o título nulo, uma vez que não foi perfectibilizado o fato gerador de ITCMD.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo interno.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão proferida por este relator, que negou provimento ao agravo de instrumento e, oposto embargos de declaração, fora este rejeitado.

Por oportuno, destaco parte da decisão prolatada, até para que se evite tautologia:

“[...]
Infere-se que, a parte Agravante aduz não ter havido o fato gerador do imposto, pois antes que ocorresse o registro translativo no registro de imóveis, a doação foi revogada. Quanto à isso,
infere-se nos autos de origem a existência de uma Escritura Publica de Doação, em que Pedro Sella e sua esposa, Emilia de Freitas Sella, fizeram doação em vida para seus filhos e, dentre eles, o Agravante. O referido documento foi lavrado na data de 16.09.2011. Por outro lado, na data de 01.04.2014, os doadores promoveram a rescisão da doação outrora procedida, conforme consta da Escritura Pública contida no Livro 246-N, folhas 098/100
. O aviso de cobrança que deu ensejo à cobrança do ITCD, sob n. 342164/54/28/2016, tendo como Enquadramento legal: Art. 20, I, da Lei 7.850/02 e Tipificação da penalidade: Art. 25, II, da Lei 7.850/02, como cito: “Art. 20. São obrigações do contribuinte e do responsável solidário: I - recolher o imposto devido, ou exigir a comprovação do seu recolhimento, nos prazos e forma previstos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar; [...] Art. 25. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, fica sujeito às seguintes penalidades: [...] II - falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens, do contribuinte, responsável, serventuário de justiça, tabelião ou terceiro - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto não recolhido”. A parte Agravante se valeu da Exceção de Pré-executividade para formalizar sua defesa perante o juízo a quo. No entanto, há que se observar os ditames da Súmula 393, do Tribunal da Cidadania: “Súmula n. 393: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." Isso porque, na estreiteza da via eleita pelo Agravante, os indícios se firmam que não estamos diante de matérias cognoscíveis de pronto. Pelo contrário, da realidade fática extrai-se a indiscutível existência de uma doação, da qual poderia ensejar o fato gerador do ITCD, sendo arguida a sua não exigibilidade, ante a rescisão da doação antes do termo a quo do fato gerador do imposto. Com efeito, a matéria sub occuli não pode ser conhecida de ofício, por sua substancial natureza e, ainda, porque a via eleita não admite a dilação probatória que, ao que tudo indica, é medida de rigor ao presente caso. Nesta senda,
para se admitir a nulidade da CDA que embasa a pretensão no juízo monocrático, a matéria deve ser inconteste e observada evidente prejudicialidade
. [...]Deste modo, entendo que correta a manutenção da decisão vergastada, notadamente porque inexistem nos autos elementos para que seja acolhida a exceção de pré-executividade apresentada perante o juízo de origem, eis que o
meritum causae
demanda um indelével juízo probatório. Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.”.

Não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Ademais, competirá ao juízo de origem, com maiores condições de instrução do feito, analisar o interregno de tempo havido entre a data em que lavrada a escritura de doação (16.09.2011) e a data em que supostamente teria havido a rescisão da doação outrora procedida (01.04.2014), posto haver se passado aproximadamente três anos entre um ato e outro, situação que também nos leva a concluir pela necessidade da dilação probatória, incompatível com o recurso manejado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023